Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701219-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, em face da decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ, proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ocorre que as Turmas Recursais não têm competência para julgar recursos interpostos em face de decisões proferidas pelas Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ressalto que o valor da causa (R$ 146.784,83) ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (artigo art. 2o da Lei 12.153/2009). Ainda, depreende-se da peça de ingresso que a parte pretende interpor recurso ao e. TJDFT. Declino, pois, da competência. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito